Tribunal: STF
Processo: HC 201465
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e condução de veículo automotor, em via pública, sem permissão para dirigir ou habilitação. Condenação transitada em julgado. Tese de negativa de autoria. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Não deve ser conhecido o habeas corpus impetrado contra acórdão condenatório estadual com trânsito em julgado, pois o reexame de condenação definitiva exige a instauração de revisão criminal, ação autônoma para a qual esta Corte Superior não possui competência na espécie. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
    2. Não consta, na hipótese, nenhum motivo apto a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pelos crimes previstos, respectivamente, no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 e no art. 309, caput, da Lei 9.503/97.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena do crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 para 4 anos e 8 meses de reclusão, mantido regime inicial fechado.
    4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. A Relatora do HC 656.404, Ministra Laurita Vaz, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “impossibilidade” da condenação do paciente, “seja por ausência de tipicidade (carência de elemento subjetivo para justificar a porte compartilhado de arma de fogo) seja por evidente comprovação de inocência”.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que:
    “[...] ausentes evidências concretas de que o acusado executava, sobre a arma, autêntica posse compartilhada, na medida em que não comprovado unidade de desígnios e a plena acessibilidade material do artefato. E isso porque tanto não havia possibilidade física de acessar a arma que pertencia a terceira pessoa, ocultada pelo coacusado, quanto o paciente não conhecia que referida pessoa trazia consigo arma de fogo. 
    Ainda que não fosse assim, insta salientar que o crime de arma de fogo é de mão própria ou unissubjetivo, o que leva a impossibilidade jurídica de ser praticado por mais de uma pessoa simultaneamente. Ou seja, se as armas estavam em posse do coacusado, e ele praticava, em tese, referido crime, o paciente, que não portava, não pode ser responsabilizados simultaneamente. E mais do que isso, o simples fato de pessoa estar acompanhada de terceiro portador de arma de fogo não gera responsabilização criminal [...].
    [...]
    Para além, uma análise dos elementos, em que o paciente, por um lado, não foi preso em posse de qualquer arma de fogo, ao passo que, por outro lado, o coacusado assumiu a posse e porte exclusiva da arma, pontuando que o paciente não tinha conhecimento, não seria decerto exagero dizer que ausente as elementares típicas para o aperfeiçoamento do tipo, nada obstante a ausência de prova que comprova a posse, aquisição, cessão, empréstimo, guarda, ocultação, dentre outras condutas. 
    Justamente por isso, nada obstante o fato de que probabilidades e suposições não servem à condenação, não existe a certeza concreta de autoria ou participação, na medida em que não foram colhidas provas na instrução processual de que paciente praticou o tipo de injusto descrito na denúncia, bem como ausente demonstração de que tinham conhecimento da arma de fogo em apreço, impondo-se, por consequência, a absolvição.” 
    7. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base imposta pela prática do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, em patamar acima do mínimo legal. “Até porque a fração de 1/3 (um terço) é desproporcional, porquanto se trata de apenas um arma comum, com três munições – que não transborda da normalidade típica –, com apenas um antecedente valorado”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem para reduzir a pena imposta ao acionante, assim como para determinar a “readequação do regime para aquele compatível com a pena redimensionada”.
    9. Decido.
    10. O habeas corpus não deve ser concedido.
    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    12. Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Da mesma forma, o STF já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Ressalto que a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. O STF pacificou o entendimento no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber).
    16. No caso, tal como assentou o STJ, “a pena-base do Paciente foi fixada acima do mínimo legal em razão de seus maus antecedentes e das circunstâncias do crime, sendo esta última valorado pelo fato de que ‘a arma de fogo estava municiada com três munições, o que potencializa a ofensividade da sua conduta’ (fl. 50). De fato, a argumentação apresentada não se mostra desarrazoada ou teratológica, bem como não se constata desproporcionalidade manifesta na pena aplicada”.
    17.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator